Tribunal: TJSP
Processo: 2259040-70.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO – Artigo 1.040, II, do CPC/2015 – FASE DE EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS ADMINISTRADORES – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente, negando prosseguimento em relação aos sócios, contando o prazo prescricional de cinco

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO – Artigo 1.040, II, do CPC/2015 – FASE DE EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS ADMINISTRADORES – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente, negando prosseguimento em relação aos sócios, contando o prazo prescricional de cinco anos a partir da citação do devedor principal.
Feito remetido pela C. Presidência do Direito Público para reexame do v. acórdão proferido ao quanto determinado pelo julgamento do Tema 444, do C. STJ
Tese REPETITIVA do Tema 444 DO C.STJ – A citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte.
Contrariedade do v. acordão proferido nestes autos com a retromencionada tese.
Redirecionamento aos sócios – Prazo prescricional para a responsabilização dos sócios que não se esgota após cinco anos da citação de empresa executada – Início a partir do momento em que a exequente toma ciência do fato – Teoria da actio nata – Não há fluência de prazo prescricional para inclusão de sócios no polo passivo de execução fiscal até que se ateste a dissolução irregular da empresa executada ou se comprove a prática de infração à lei por seus dirigentes – Encerramento das atividades atestado pelo Oficial de Justiça e pleito da FESP em prazo inferior ao quinquênio máximo estabelecido para o mencionado redirecionamento. Readequação realizada.
Acórdão readequado, para negar provimento ao agravo de instrumento.